Tribunal: STF
Processo: Rcl 62276
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Amadeus Brasil Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 17ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP nos autos do Processo 0132700-29.2008.5.02.0017, por suposto desrespeito à decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.232 da Repercussão Geral.



    A reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao permitir a continuidade da tramitação da execução, violou a decisão proferida no referido recurso paradigma.



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que o processo está apto a ser julgado, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A demanda merece prosperar.



    Na espécie, alega-se que o ato reclamado teria violado a decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.232 da Repercussão Geral, nos seguintes termos:



    “No caso dos presentes autos, discute-se a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    […]



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. 



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.” (grifos no original)



    A decisão reclamada assim decidiu:



    “ID 405ffb7: Nada a deferir quanto à suspensão requerida pela Executada AMADEUS BRASIL LTDA., haja vista que a relação de grupo econômico entre as empresas executadas fora reconhecida anteriormente à instauração do tema 1232 pelo Supremo Tribunal Federal, não alcançando os processos cujo trânsito em julgado decorreu anteriormente, no caso específico, em 12/04/2023. 



    Portanto, prosseguindo-se o feito, defere-se a penhora de faturamento de 30% da empresa Executada AMADEUS BRASIL LTDA., expedindo-se respectivo mandado, para tanto.” (documento eletrônico 3, p. 94)



    Nesse contexto, houve evidente desrespeito à decisão paradigma, porquanto a autoridade reclamada tratou exatamente do que será examinado pelo Plenário desta Corte Suprema quando julgar o mérito do Tema 1.232/RG.



    O fato de o reconhecimento da reclamante como integrante de grupo econômico ter ocorrido em data anterior ao Tema 1.232/RG não afasta a necessidade de suspensão do processo, tendo em vista que a distinção feita pela autoridade reclamada não encontra amparo na decisão que determinou a suspensão dos processos.



    Nessa linha, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 61.530/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 15/8/2023; Rcl 61.439/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/8/2023; Rcl 61.066/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 2/8/2023; e Rcl 60.678/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 3/7/2023.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do Processo 0132700-29.2008.5.02.0017 até o julgamento final do Tema 1.232 da Repercussão Geral.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo da 17ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator